Tribunal: STJ
Processo: 1000104-53.2023.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844080 - SP (2025/0025380-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SIDNEY ALEXANDRE LOURENCO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTES - SP123885
AGRAVADO
: MAHLE METAL LEVE S/A
ADVOGADOS
: CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
POR PARTE DA ESTIPULANTE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, após acurada análise do caderno processual e das provas
a quo
dele constantes, concluiu que não houve falha no dever de informação pela
estipulante/empregadora, tampouco houve comprovação de negativa da
estipulante em fornecer informações adicionais, o que ampara sua decisão
pela ausência do direito à indenização securitária pleiteada pela parte
recorrente.
2. É incabível a pretensão da parte recorrente em alterar a decisão exarada
pelo Tribunal de origem a fim de reconhecer falha na prestação de
informações por parte da estipulante, haja vista a necessidade de reanálise das
provas e documentos constantes dos autos, diligência impraticável, a teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 99f5520a-1789-4623-9b4d-a3ce2581ae0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844080 - SP (2025/0025380-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SIDNEY ALEXANDRE LOURENCO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTES - SP123885
AGRAVADO
: MAHLE METAL LEVE S/A
ADVOGADOS
: CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
POR PARTE DA ESTIPULANTE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, após acurada análise do caderno processual e das provas
a quo
dele constantes, concluiu que não houve falha no dever de informação pela
estipulante/empregadora, tampouco houve comprovação de negativa da
estipulante em fornecer informações adicionais, o que ampara sua decisão
pela ausência do direito à indenização securitária pleiteada pela parte
recorrente.
2. É incabível a pretensão da parte recorrente em alterar a decisão exarada
pelo Tribunal de origem a fim de reconhecer falha na prestação de
informações por parte da estipulante, haja vista a necessidade de reanálise das
provas e documentos constantes dos autos, diligência impraticável, a teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SIDNEY ALEXANDRE
LOURENÇO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 469/472), que
negou provimento a seu apelo nobre.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão
merece reconsideração, alegando, para tanto, que "é imprescindível a reforma da decisão
monocrática, tendo em vista que não levou em consideração a decisão do STJ, e limitou-se
apenas a referir-se que 'é incabível a pretensão da parte recorrente em alterar a decisão exarada
pelo Tribunal de origem a fim de reconhecer falha na prestação de informações por parte da
estipulante, haja vista a necessidade de reanálise das provas e documentos constantes dos autos,
diligência impraticável a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ', ignorando a devida falta de informação
Documento eletrônico VDA49006259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 23:41:50
Código de Controle do Documento: df02b27c-41dd-43bb-ab78-23dbb91f2b03

ao agravante (com todo o res- peito trabalhador braçal) de exclusões contratuais, remetendo-o a
sites, o que é público e notório as dificuldades de determinadas pessoas de acessar a rede internet
" (e-STJ, fl. 476).
Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pela Turma julgadora.
Devidamente intimadas, as partes agravadas deixaram de apresentar impugnação (e-
STJ, fls. 483/487).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Pois bem, consoante consignado na decisão ora recorrida, a parte recorrente alegou
violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de
descumprimento do dever de informação, por parte da seguradora, o que ampara seu direito à
indenização.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
De pronto, impende ressaltar que, nas razões do acórdão recorrido, o Tribunal a quo,
após acurada análise do caderno processual e das provas dele constantes, concluiu que não houve
falha no dever de informação pela estipulante/empregadora, tampouco houve comprovação de
negativa da estipulante em fornecer informações adicionais, o que ampara sua decisão pela
ausência do direito à indenização securitária pleiteada pela parte recorrente. Confira-se (e-STJ,
fls. 402/407):
"Deste modo, tratando-se estipulação própria em que a empregadora
representava o grupo segurável composto por seus funcionários, o dever de
prestar informações sobre as condições do seguro, incluindo as cláusulas
limitativas e restritivas de direito, eram exclusivamente da estipulante,
empregadora do Autor, e não da seguradora.
Entretanto, no presente caso, o próprio Autor juntou aos autos as propostas de
adesão ao seguro por ele assinadas em
às fls. 22/25 (cópia às fls.
22/03/2016
275/278).
Nas propostas constam as informações essenciais do seguro como vigência,
coberturas, capital segurado, prêmio, indicação de beneficiários, no da apólice
(4793 e 4794), no do processo SUSEP (15414.001896/97-92), bem como
consta expressamente que:
O Proponente poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de
seguros no site www. susep. gov. br, por meio do número de seu
registro na SUSEP, nome completo, CNJ ou CPF.
[...]
Declaro, igualmente, que tomei conhecimento de todas as cláusulas e
condições que regerão o seguro ora proposto, estando ciente de que
outras vias de tais cláusulas encontram-se ao meu alcance e disposição
juntos ao Estipulante e/ou corretor deste seguro.
Declaro, ainda, que as informações prestadas neste formulário são
verdadeiras e completas e estou ciente que, de acordo com o art. 755 do
Novo Código Civil Brasileiro [...] Seguro de Vida em Grupo Processo
SUSEP no 15414.001896/97-2 [...]
[...]
Aviso Importante: Não assine sem verificar a exatidão dos dados,
respostas, informações e declarações escritas nesta proposta de adesão,
inclusive no seu verso. Não serão aceitos formulários rasurados.
Documento eletrônico VDA49006259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 23:41:50
Código de Controle do Documento: df02b27c-41dd-43bb-ab78-23dbb91f2b03

As propostas foram assinadas pelo Autor, reputando-se que leu e concordou
com as declarações nela contidas, incluindo que recebeu informações sobre
todas as cláusulas e condições do seguro.
(...)
Além disso, não comprovou o Autor que, em algum momento, tenha
solicitado à Ré qualquer outra informação adicional sobre o seguro ou que
tenha apresentado dúvidas a serem sanadas. Registre-se, novamente, que o
Autor não se insurge contra o julgamento antecipado, reputando-se que não
tinha real interesse na produção de outras provas.
Consta expressamente na proposta as coberturas contratadas na apólice: Morte
Qualquer Causa, Indenização Especial de Morte por Acidente, Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença (IFPD), Auxílio Alimentação, Inclusão
Automática de Cônjuge Morte e Inclusão Automática de Filhos Morte.
(...)
Insurge-se na presente ação o Autor contra a estipulante e empregadora Ré,
reputando que diante da falha no dever de informar sobre o alcance do
conceito de acidente e que doença laboral era risco excluído das coberturas
contratadas, faz jus ao teto indenizatório das apólices, que deixou de receber
da seguradora, e a danos morais.
O inconformismo do Autor que entende que a sua empregadora, estipulante
da apólice, deveria fornecer seguro com cobertura para doenças ocupacionais,
?diante da alta demanda de colaboradores desta, padecendo de doenças
ocupacionais? (fls. 13), não altera o fato de que as informações foram
prestadas e estavam disponíveis na adesão ao seguro, bem como que não há
cobertura para invalidez laboral.
(...)
O que se tem nos autos é que o Autor era funcionário da empresa Ré desde
2004 e aderiu aos seguros oferecidos em 2016, constando de forma clara no
termo de adesão as informações essenciais sobre o seguro, entre elas as
coberturas que, por seus próprios nomes, já denotavam inexistir cobertura
para evento laboral.
Conforme já exposto, os termos de adesão contém as informações essenciais
do seguro como qualquer proposta, foram devidamente assinadas pelo Autor,
contendo ?aviso importante?, devidamente destacado, para que não fosse
assinada sem verificar as informações e declarações contidas, constando
expressamente declaração de que tomou conhecimento de todas as cláusula e
condições do seguro e que poderia solicitar outras vias, bem como constava o
no do processo SUSEP que permitia acesso as condições gerais do seguro em
consulta ao site da SUSEP, além de diversos telefone e meios de contatos.
Some-se a isto que o Autor não comprovou qualquer pedido ou negativa da
Ré, estipulante e empregadora, em lhe fornecer qualquer informação
adicional, cabendo ressaltar que a Ré não poderia produzir prova negativa
(que o Autor não solicitou informações complementares sobre o seguro).
Portanto, não se verifica falha no dever de informação pela Ré, estipulante e
empregadora do Autor. Por consequência, não faz jus as indenizações
pleiteadas.
Em resumo, de rigor a manutenção da sentença e o desprovimento do apelo."

No ponto, é incabível a pretensão da parte recorrente em alterar a decisão exarada
pelo Tribunal de origem a fim de reconhecer falha na prestação de informações por parte da
estipulante, haja vista a
,
necessidade de reanálise das provas e documentos constantes dos autos
. Nesse sentido:
diligência impraticável a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
FALHA
NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49006259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 23:41:50
Código de Controle do Documento: df02b27c-41dd-43bb-ab78-23dbb91f2b03

1. "Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.242.161/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
07/02/2019
14/02/2019
2. A eg. Corte de origem concluiu que não houve falha no dever de
informação das cláusulas contratuais que previam a redução percentual da
indenização nos casos de incapacidade parcial, bem como ficou assentado no
acórdão recorrido que o segurado teve prévia ciência do conteúdo dos limites
do contrato de seguro. Rever tal entendimento, no caso em exame,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem
as Súmulas 5 e 7 do STJ, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.176.372/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2019
5/6/2019

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA
PROPOSTA
CONTRATUAL
ORIGINAL.
ALEGAÇÃO
DE
DESCONHECIMENTO DOS NOVOS TERMOS PELO SEGURADO.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. PROPOSTA SUBSCRITA
PELA ADERENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ATESTADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Tendo o acórdão recorrido afastado expressamente a alegada deficiência no
dever de informação, bem como consignado, de forma categórica, que o
segurado teve prévia ciência do conteúdo da nova proposta de seguro -
subscrevendo-a e, portanto, aderindo às novas condições estabelecidas -, a
pretendida revisão das conclusões do julgado atacado reclamaria, de forma
inexorável, o reexame dos elementos de convicção anexados aos autos,
providência vedada nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O presente agravo não se revela apto, portanto, a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp n. 1.357.276/PR, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/3/2019
27/3/2019

Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49006259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 23:41:50
Código de Controle do Documento: df02b27c-41dd-43bb-ab78-23dbb91f2b03

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.080 / SP
Número Registro: 2025/0025380-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001045320238260362
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEY ALEXANDRE LOURENCO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTES - SP123885
AGRAVADO
: MAHLE METAL LEVE S/A
ADVOGADOS : CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIDNEY ALEXANDRE LOURENCO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTES - SP123885
AGRAVADO
: MAHLE METAL LEVE S/A
ADVOGADOS : CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
TERMO
Documento eletrônico VDA49659176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: 39809fa7-f547-4b5d-a1c2-2196c4446f57

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: 39809fa7-f547-4b5d-a1c2-2196c4446f57